Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-68.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-68.2019.8.14.0040

APELANTE: ALEXANDRE DOUGLAS DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000141-68.2019.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS - 1ª VARA CRIMINAL

APELANTE: ALEXANDRE DOUGLAS DE SOUZA SILVA
(DEF. PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM USO DE ARMA BRANCA.
SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.

2.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Alexandre Douglas de Souza Silva,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o
condenou à pena final definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
pela prática delitiva tipificada do
crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“De acordo com a pe
ç
a incoativa, na data acima mencionada, por volta das 01h46min, o denunciado, em concurso de agente, subtraiu, mediante viol
ê
ncia e grave amea
ç
a uma motocicleta HONDA, POP 110, cor branca, placa QEY 7293, ano 2018/2018, da v
í
tima WALLACE GUIDA MIRANDA.

A den
ú
ncia narra que o acusado utilizou uma faca para intimidar uma v
í
tima, tendo esta o reconhecido, momento no qual o r
é
u ALEXANDRE DOUGLAS DE SOUZA SILVA mandou a v
í
tima deitar-se no ch
ã
o e come
ç
ou a desferir-lhe golpes. No momento a v
í
tima estava com a sua namorada e conseguiram fugir e acionar a pol
í
cia.”

Insatisfeita, com o édito condenatório, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria, exclusivamente para afastar a incidência da majorante do concurso de pessoas.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, aplicando-se a detração penal na reprimenda definitiva do apelante.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
o pedido para afastar a incidência da majorante do concurso de agentes,
com o argumento de inexistência de liame subjetivo entre os agentes,
não merece prosperar
.

Explico.

Como se sabe, o art. 29
[1]
do Código Penal é claro em dispor que qualquer pessoa que concorra, de qualquer modo, para o crime, incide nas penas a ele cominadas. No presente caso, ficou evidenciada a pluralidade de agentes, com clara divisão de tarefas e unidade de desígnios entre o apelante e seu comparsa - condutor da moto que levou o recorrente ao local do delito, aguardou a execução da ação delituosa para ao mesmo tempo, em motos distintas (uma subtraída naquele momento), evadirem-se do local, conforme excerto da sentença condenatória.

“(...) Tais constatações s
ã
o corroboradas pelo depoimento da v
í
tima WALLACE GUIDA MIRANDA que declarou em ju
í
zo que reconhece, sem sombra de d
ú
vidas, o acusado como o autor do roubo e que este,
no momento da ação, estava acompanhado por outro agente
.

(...)

Por sua vez, o r
é
u confessou em seu interrogat
ó
rio judicial (fls. 72/73) que é o autor do crime que lhe é imputado, tendo utilizado uma faca para realizar o roubo, e que tamb
é
m
estava acompanhado por outro sujeito conhecido como "neguinho". Acrescentou que iria vender o bem roubado e depois iria dividir o dinheiro com o comparsa.

(...)

3.1.3 Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao r
é
u, verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do C
ó
digo Penal.

Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, verifico que
01 (uma) causa de aumento na parte especial, previstas no parágrafo 2º, inciso II, do art. 157 do C
ó
digo Penal, qual seja, o concurso de agentes
, o que enseja maior censura à conduta perpetrada. Assim, aumento a pena em 1/3, ficando a pena no montante de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA.”

A propósito, jurisprudência no Superior Tribunal que se refere ao tema:

“(...) Outrossim, a qualificadora do
concurso de agentes
encontra amparo no depoimento da vítima, a qual informou que na noite dos fatos foi surpreendido com a chegada de três elementos, quando estes anunciaram o assalto, de modo que,
todos uniram esforços para praticar o crime de roubo.

Inquestionável haver os denunciados agido com comunhão de esforços e unidade de desígnios, tanto que mantinham
elo psicológico
entre si para o desiderato criminoso, todos participando de forma direta e efetiva, caracterizando o
concurso de agentes
previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.”

(STJ -
HC 474189
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Publicado em 05/02/2019)

Nesse sentir, entendimento sedimentado em nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. GRUPO DESTINADO AO COMETIMENTO DE DELITOS NA LOCALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar

(8069970, 8069970, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 31/01/2022, Publicado em 08/02/2022)

Nesse interim, está devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado por dois sujeitos em liame subjetivo, conforme se denota pela transcrição dos seguintes excertos do depoimento da vítima W.G.M. (mídias anexas – ID nº 6082690 e ID nº 6082693), respectivamente:

“Fui deixar minha namorada na casa dela.

(...) Aí eu distraído conversando com ela, quando se espantei, chegou
“dois rapaz”
de bis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“
Tinha outro rapaz, agora o outro rapaz não reconheci.

(...)

É cediço que
a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Partindo dessa premissa, esta e. Corte assim já manifestou, “
incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa,

demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa”.
(2019.03713355-07, 208.091, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

Registre-se que em seu interrogatório em juízo, o acusado assumiu a autoria delitiva com outra pessoa
“O rapaz que tava mais eu, não tenho bem o conhecimento dele não. Conhecido como Neguinho”.

Todavia, vale enfatizar que
o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que corrobore os argumentos defendidos para exclusão da majoração.

Pelo exposto, não se pode afastar a responsabilização criminal do apelante, visto que os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam, de fato, que o mesmo praticou, junto com indivíduo não identificado, a empreitada criminosa em questão, razão pela qual
deve incidir a majorante do concurso de pessoas.

Desse modo, não há como prosperar a alegação de carência probatória, devendo o pedido de afastamento da causa de aumento ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do Princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos prestados perante a autoridade policial, e ouvidas em juízo.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, procedi ao exame da dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para afastamento da causa de aumento do concurso de agentes
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, II, do Código Penal
, é medida que se impõe.

Ante o exposto, mesmo divergindo do parecer ministerial em relação à detração, c
onheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Belém, 12/04/2022